Tribunal: TJPA
Processo: 0800529-07.2021.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6108 - Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800529-07.2021.8.14.0059

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ROSIVALDO LEAL DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. VISÃO MONOCULAR E EPILEPSIA. INCAPACIDADE PARCIAL PARA ATIVIDADE HABITUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que concedeu auxílio-acidente a segurado pescador artesanal, com base em incapacidade parcial e permanente decorrente de sequela visual (visão monocular) e epilepsia. O laudo pericial apontou limitação funcional com impacto direto na atividade profissional habitual do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto de limitações funcionais – perda da acuidade visual em um dos olhos e epilepsia – caracteriza redução da capacidade laborativa suficiente para justificar a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, ainda que o segurado não tenha se submetido a cirurgia oftalmológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que reduza a capacidade para o exercício da atividade habitual, ainda que de forma parcial.
4. O laudo pericial confirmou a existência de visão monocular funcional e epilepsia, com repercussões significativas na atividade de pesca artesanal, cuja execução demanda percepção de profundidade, reflexos e estabilidade física.
5. A recusa justificada à cirurgia não afasta o direito ao benefício, nos termos do art. 101 da Lei nº 8.213/91.
6. A condição socioeconômica do segurado e sua localização em região insular reforçam a vulnerabilidade e a necessidade de aplicação do princípio do in dubio pro misero.
7. Jurisprudência consolidada reconhece que a visão monocular gera redução da capacidade laboral, independentemente do grau da lesão ou da inclusão em rol regulamentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. A visão monocular funcional, especialmente quando associada a outras limitações como a epilepsia, configura incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual, ensejando o direito ao benefício de auxílio-acidente.
2. A recusa justificada à cirurgia de risco não afasta o direito à concessão do benefício, conforme art. 101 da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 101; CPC, art. 489.

Jurisprudência relevante citada:
TRF4, AC nº 5004468-32.2014.404.7129, Rel. Desª Federal Taís Schilling Ferraz; TRF3, RIC nº 0001517-80.2021.4.03.6306, Rel. Juíza Federal Marcelle Ragazoni Carvalho.

Acordam os Desembargadores componentes das
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR

PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, nos autos da Ação Previdenciária movida por ROSIVALDO LEAL DO NASCIMENTO.

A peça inicial narra que a parte autora, após sofrer acidente de trabalho, desenvolveu sequelas que resultaram em redução parcial e permanente de sua capacidade laborativa. Requereu, assim, a concessão do benefício de auxílio-acidente, com fundamento no art. 86 da Lei 8.213/91, diante da incapacidade parcial para o trabalho habitual. A parte autora juntou laudo médico e demais documentos comprobatórios.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido alternativo formulado na inicial, com base na fundamentação alhures, condenando o IPAMB ao pagamento das diferenças retroativas da aposentadoria por invalidez com proventos integrais concedida à Autora, a contar da data do pedido administrativo, em 27.03.2019, limitados ao prazo da prescrição quinquenal, ou seja, correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo nos termos da fundamentação retro.”

Inconformado com a sentença, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão recorrida contrariou o laudo pericial, o qual teria concluído pela inexistência de redução laborativa relevante. Aduz que a sentença violou o art. 489 do CPC ao afastar o laudo sem devida fundamentação, e que o benefício não seria devido por inexistir incapacidade apta a ensejá-lo. Requer, por fim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

O recorrido, ROSIVALDO LEAL DO NASCIMENTO, apresentou contrarrazões, nas quais requereu que o recurso seja recebido apenas no efeito devolutivo, em razão da natureza alimentícia do benefício pleiteado, e que seja mantida a sentença que concedeu o auxílio-acidente. Defende que a decisão está fundamentada no laudo pericial, que reconheceu a incapacidade parcial, ainda que reversível, mas suficiente para justificar a concessão do benefício. Sustenta ainda que o juiz não está vinculado à conclusão do perito, podendo decidir conforme as demais provas dos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto à admissibilidade recursal, verifica-se que o presente recurso atende de forma integral aos pressupostos de admissibilidade previstos na legislação processual civil vigente. Estão presentes os requisitos da
tempestividade
,
legitimidade
,
interesse recursal
e
regularidade formal
, sendo viável, portanto, o seu conhecimento.

Superada a análise preliminar, passo ao exame do mérito.

No plano constitucional, o art. 201, I, da Constituição da República assegura a cobertura dos eventos de doença e invalidez no âmbito da previdência social, devendo a interpretação de seus dispositivos obedecer a uma perspectiva protetiva e finalística.

Essa diretriz interpretativa decorre diretamente da natureza tuitiva do Direito Previdenciário, o qual integra o subsistema da seguridade social e tem como pilar a
dignidade da pessoa humana
. Nesse cenário, o dispositivo constitucional em questão não pode ser analisado de forma estanque ou literal, mas sim à luz de sua função social, promovendo proteção real e efetiva ao trabalhador diante de eventos que comprometam sua saúde e capacidade laborativa.

Sob essa ótica, o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 prevê o auxílio-acidente como indenização devida ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequela que implique redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. A concessão independe do grau de redução e não exige afastamento total da atividade.

Trata-se de entendimento consolidado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, segundo o qual o critério determinante para a concessão do benefício é a
existência de limitação funcional permanente que gere prejuízo à capacidade de trabalho habitual
, ainda que de forma parcial ou sutil. O grau da redução não precisa ser significativo, tampouco impedir o desempenho completo da função, bastando que imponha esforço adicional, diminua o rendimento ou limite a atuação do segurado em condições equivalentes às anteriores ao acidente.

A perícia médica oficial atesta, de modo categórico, que o autor apresenta catarata traumática no olho direito, resultando em perda significativa da acuidade visual e caracterizando visão monocular funcional. Conforme descreve o laudo:

“Há comprometimento da percepção de profundidade e do campo visual binocular, habilidades fundamentais à pesca artesanal, com reflexo direto na aptidão laboral. A possibilidade de reversão mediante cirurgia oftalmológica foi aventada, mas o autor recusou-se, em razão dos riscos, custos indiretos e acesso precário a serviços de alta complexidade em sua localidade.”

O laudo pericial é
conclusivo, técnico e objetivo
, descrevendo minuciosamente os reflexos da lesão na atividade desempenhada pelo autor. Não há margem para controvérsia quanto à existência da sequela e sua repercussão funcional. Ressalte-se que, no campo do Direito Previdenciário, a
prova pericial possui presunção relativa de veracidade
, especialmente quando elaborada por perito oficial, sendo suficiente para fundamentar a concessão do benefício quando aliada a demais elementos do processo.

Além disso, é importante destacar que o próprio perito reconheceu
os riscos e dificuldades
envolvidos na cirurgia oftalmológica, bem como a
inviabilidade prática
do tratamento em razão das condições socioeconômicas e geográficas do segurado. Isso reforça que a
recusa à cirurgia foi fundamentada, consciente e legítima
, nos exatos termos do art. 101 da Lei nº 8.213/91, que garante ao segurado o direito de
não se submeter a procedimentos invasivos ou de alto risco
, sem que isso implique prejuízo ao acesso ao benefício.

Além do quadro oftalmológico, os autos revelam que o autor é portador de epilepsia desde os 14 anos (CID G40.9), condição que, conjugada à limitação visual, acarreta relevante prejuízo funcional. Os ataques epilépticos, ainda que intermitentes, impõem riscos em atividades em ambientes aquáticos ou que exijam precisão visual, como é o caso da pesca artesanal.

Trata-se, portanto, de
dupla limitação funcional
— neurológica e sensorial — com efeitos sinérgicos e agravantes. A análise da capacidade laboral deve ser
integrada e realista
, observando o conjunto das limitações e o contexto profissional específico. O exercício da pesca artesanal exige precisão, estabilidade física, acuidade visual e reflexos, sendo incompatível com crises epilépticas inesperadas e com o comprometimento da visão binocular.

Acrescente-se que ROSIVALDO LEAL DO NASCIMENTO reside na zona rural de Soure (PA), em região insular com limitado acesso a políticas públicas, transporte e saúde. Consoante documentos constantes nos autos (IDs 29401950 e 41738420), sua subsistência e de sua família decorrem unicamente da atividade pesqueira, exercida em regime de economia familiar, sem empregados ou renda alternativa, o que agrava sua condição de vulnerabilidade.

A situação de precariedade do autor e de seu núcleo familiar impõe especial atenção do Poder Judiciário. É nesse contexto que se aplica o princípio do
in dubio pro misero
, que rege o Direito Previdenciário e determina que eventuais dúvidas fáticas ou probatórias sejam resolvidas em favor do segurado, parte hipossuficiente na relação jurídica com o Estado.

A negativa do benefício, sob a alegação de ausência de incapacidade total, afrontaria não apenas a prova dos autos, mas a própria razão de ser do auxílio-acidente, que visa mitigar os efeitos da redução funcional no exercício do labor habitual, com impacto direto na renda da família segurada.

O raciocínio que condiciona o reconhecimento do direito à demonstração de incapacidade absoluta
desvirtua a natureza do auxílio-acidente
, confundindo-o com benefícios por incapacidade total, como o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez. O legislador optou, deliberadamente, por
proteger também aqueles que permanecem no trabalho, mas com perda de rendimento ou esforço agravado
, garantindo-lhes uma compensação financeira proporcional à limitação.

Não se pode exigir, de quem vive da pesca de subsistência, sem amparo formal ou outra fonte de renda, que enfrente cirurgias custosas e arriscadas para então obter reconhecimento de um direito que já se faz presente à luz da legislação vigente. A renúncia à cirurgia é legítima e não pode ser utilizada como fundamento de denegação do benefício, conforme expressamente previsto no art. 101 da Lei nº 8.213/1991.

A sentença bem examinou tais elementos, inclusive refutando o argumento de que o rol de doenças previsto no Anexo III do Decreto nº 3.048/1999 seria taxativo, ressaltando, com propriedade, tratar-se de mera exemplificação, inaplicável como critério de exclusão automática de segurados acometidos por outras lesões igualmente incapacitantes.

Esse entendimento encontra respaldo direto na jurisprudência atual, que é pacífica em reconhecer que a visão monocular
gera direito ao auxílio-acidente, independentemente do grau da lesão ou de estar listada em norma regulamentar
. Como bem decidiu o TRF da 4ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. VISÃO MONOCULAR. EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA EM CARÁTER DEFINITIVO. A cegueira em um dos olhos, com consequente perda da noção de profundidade e de campo visual periférico, além de menor mobilidade, apresenta-se como redução da capacidade laborativa, por demandar maior esforço e diligência no desenvolver de suas atividades. A sequela autoriza o deferimento do benefício de auxílio-acidente, pois dela resulta redução, ainda que mínima, da capacidade laboral. Tem caráter definitivo a visão monocular, conquanto irreversível a cegueira apresentada em um dos olhos.”

(TRF4 - Apelação Cível nº 5004468-32.2014.404.7129, Rel. Desª Federal TAÍS SCHILLING FERRAZ, 5ª Turma, julgado em 30/08/2016, publicado em 06/09/2016)

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. VISÃO MONOCULAR. LESÃO MÍNIMA. PRECEDENTES DO STJ (REsp 1109591/SC). LEI Nº 14.126/21. Agressão física que causou perda da visão do olho esquerdo, visão monocular, deficiência sensorial do tipo visual, para todos os efeitos legais. Na linha de precedentes do STJ, o benefício de auxílio-acidente é devido independentemente do grau da lesão.”

(TRF3 - Recurso Inominado Cível nº 0001517-80.2021.4.03.6306, Rel. Juíza Federal MARCELLE RAGAZONI CARVALHO, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, julgado em 10/12/2021, publicado em 26/12/2021)

O parecer ministerial, por sua vez, manifesta-se de forma clara:

“A sentença recorrida não merece reforma, porquanto está em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a legislação vigente, notadamente ao reconhecer que a incapacidade parcial do segurado, associada à possibilidade de reversão apenas mediante cirurgia não obrigatória, autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente nos moldes do art. 86 da Lei 8.213/91. Registre-se, ainda, que se trata de benefício de caráter alimentar, impondo-se a sua concessão imediata.”

Com efeito, o conjunto probatório é harmônico, robusto e suficiente para manter incólume a r. sentença.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a respeitável decisão combatida.

Advirto as partes de que eventual
interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios
, ou com o intuito de rediscutir o mérito já decidido, poderá resultar na
imposição de multa processual
, conforme previsão expressa dos artigos 81 e 1.016, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a presente decisão como
mandado/ofício
, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA PASTANA MUTRAN
Desembargadora do TJ/PA

Belém, 22/07/2025